Tribunal: TJES
Processo: 5003605-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE IMÓVEL RESTABELECIDA – PENHORA SOBRE SEMOVENTES CHANCELADA PELO TRIBUNAL EM ANTERIOR RECURSO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AFASTADO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL OFERTADO NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – VULTOSO PATRIMÔNIO – DESCABIDO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) A determinação no sentido de restituir a penhora sobre semoventes do executado, por força da constatada inviabilidade fática de sua incidência sobre bem imóvel (
rectius
: fazenda situada no Estado da Bahia), restou chancelada por este Órgão Julgador, de modo que a lide executória prosseguiu com a averiguação da quantidade de semoventes a ser penhorada, pois determinado, no pretérito julgamento do agravo de instrumento, que recaísse sobre quantidade suficiente para alcançar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, dada a informação de que ocorrera superveniente adjudicação de semoventes pelo credor, em valor equivalente a R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), bastaria, em tese, a constrição de uma menor quantidade de cabeças de gado a fim de se a alcançar a quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e evitar a ampliação da penhora num curto espaço de tempo (CPC, art. 850).

2)
Não se justifica aplicar o princípio da menor onerosidade em benefício do agravado, sob pena de elidir os direitos resguardados ao agravante para que seja viabilizado o pagamento do que lhe é devido. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do CPC/1973 e reprisado pelo art. 805 do atual Código de Processo Civil, deve ser conformado com os paradigmas que regulam o processo de execução, não podendo ser invocado para obstar a consumação da expropriação de bens do executado e, muito menos, para elidir o direito do credor de viabilizar a satisfação do que lhe é devido.

3)
O imóvel ofertado pelo agravado, além de estar situado em foro diverso, nem sequer lhe pertence, sendo duvidoso o valor jurídico do “ato declaratório” anexado ao pedido de substituição da penhora, pelo qual sócios cotistas da sociedade Agropastoril e Industrial Estrela autorizam o executado “a apresentar o imóvel de sua propriedade”. A promessa de compra e venda anexada ao pedido noticia a aquisição do imóvel oferecido à penhora – junto a Agropastoril e Industrial Estrela – pela sociedade empresária WYZ Comercial de Alimentos Ltda., cujos sócios seriam Edmilson Firme Simão Júnior e Jorge Luiz Simão.

4)
Apesar de o art. 848, I, do Código de Processo Civil, autorizar a substituição da penhora quando não obedecer à ordem legal, o que, em tese, possibilitaria a substituição dos semoventes por imóvel, por se encontrarem os primeiros em posição inferior na gradação existente no art. 835 do mesmo diploma legal, tal dispositivo deve ser conjugado com as demais disposições do capítulo, dentre elas a constante do art. 848, inc. II, segundo o qual as partes poderão requerer a substituição da penhora quando “havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados”, o que a conclusão de que, autorizada a substituição da penhora nesse momento, igualmente estaria o credor, hipoteticamente, autorizado a requerer sua nova substituição por bem(ns) situado(s) no foro da execução, uma vez que o imóvel ofertado situa-se no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro.

5
)
Após intenso e desgastante debate em primeiro e segundo graus de jurisdição acerca da substituição da penhora originária por semoventes, que absorveu longos anos da tramitação do processo, a disponibilização pelo executado de uma certa quantidade de semoventes a fim de adimplir o débito exequendo, decerto não repercutirá de forma tão negativa em sua atividade empresária, estando descortinado que o novel pedido de substituição da penhora, neste momento, constitui manobra não consentânea com os primados que regem o novo diploma processual civil, notadamente os insculpidos nos seus arts. 4º, 5º e 6º.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003605-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Hebert Rafael de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 842744, p. 40/42) que, nos autos da “
ação de execução
”

ajuizada em face de
José
Augusto Simão
, deferiu pedido de substituição da penhora a fim de que incida sobre o bem imóvel indicado pelo executado.

Nas razões recursais (Id 842620), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a decisão agravada afronta não só as decisões já proferidas na demanda originária, mas também deste egrégio Tribunal nos agravos de instrumento já julgados;
(ii)
ao deferir o pedido de substituição da penhora já existente sobre semoventes, o juiz violou a coisa julgada e o que determina o art. 848 do Código de Processo Civil, ao prever as hipóteses em que as partes podem requerer a substituição da penhora;
(iii)
nenhuma das hipóteses do art. 848 do Código de Processo Civil autorizava a substituição da penhora incidente sobre semoventes do executado, mormente quando já convalidada por este Tribunal;
(iv)
descabe o argumento de preservar a atividade empresarial do agravado, por se tratar do maior pecuarista do Estado, que possui rebanho de mais de 12.000 (doze mil) animais em suas fichas junto ao IDAF e IMA;
(v)
o imóvel aceito em substituição não pertence ao agravado e se localiza noutro domicílio, que não o da execução;
(vi)
a substituição da penhora de semoventes por outro bem se encontra preclusa, por força das decisões deste egrégio Tribunal e do disposto no art. 847 do Código de Processo Civil; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso ou serem antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a manutenção da penhora sobre os semoventes, conforme já havia sido decidido por este egrégio Tribunal.

Ao recepcionar o presente recurso, a eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
proferiu decisão no sentido de atribuir-lhe eficácia suspensiva, com isso restabelecendo, até ulterior deliberação, a penhora sobre semoventes pertencentes ao executado (Id 850677).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão constante do Evento 1202094.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Hebert Rafael de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 842744, p. 40/42) que, nos autos da “
ação de execução
”

ajuizada em face de
José
Augusto Simão
, deferiu pedido de substituição da penhora a fim de que incida sobre o bem imóvel indicado pelo executado.

Nas razões recursais (Id 842620), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada afronta não só as decisões já proferidas na ação originária, mas também deste egrégio Tribunal nos agravos de instrumento já julgados;
(ii)
ao deferir o pedido de substituição da penhora já existente sobre semoventes, o juiz violou a coisa julgada e o que determina o art. 848 do Código de Processo Civil, ao prever as hipóteses em que as partes podem requerer a substituição da penhora;
(iii)
nenhuma das hipóteses do art. 848 do Código de Processo Civil autorizava a substituição da penhora incidente sobre semoventes do executado, mormente quando já convalidada por este Tribunal;
(iv)
descabe o argumento de preservar a atividade empresarial do agravado, por se tratar do maior pecuarista do Estado, que possui rebanho de mais de 12.000 (doze mil) animais em suas fichas junto ao IDAF e IMA;
(v)
o imóvel aceito em substituição não pertence ao agravado e se localiza noutro domicílio, que não o da execução;
(vi)
a substituição da penhora de semoventes por outro bem se encontra preclusa, por força das decisões deste egrégio Tribunal e do disposto no art. 847 do Código de Processo Civil; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso ou serem antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a manutenção da penhora sobre os semoventes, conforme já havia sido decidido por este egrégio Tribunal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Trata-se de lide executória que se arrasta há mais de uma década, com a interposição de vários recursos, todos já examinados nesta Instância
ad quem
, daí porque faz-se necessário reprisar os principais fatos nela ocorridos até o momento. Vejamos.

A execução foi aforada no dia 28/08/2009, sob o valor de R$ 185.767,27 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) que, de acordo com o exequente (ora agravado), decorreria da atualização monetária do crédito originário, qual seja, R$ 132.021,20 (cento e trinta e dois mil, vinte e um reais e vinte centavos), como se observa da petição inicial (Id 842622).

Num primeiro momento foi determinado o bloqueio, a título de garantia da execução, das fichas de movimentação financeira de semoventes do agravante e das sociedades empresárias das quais é sócio, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e ao Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, com a sua substituição, a pedido do executado, por imóvel rural medindo 749,30 hectares, situado no Estado da Bahia (Id 842626, p. 30).

Questionada pelo exequente a substituição de bens, por meio de agravo de instrumento, a Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal manteve a decisão recorrida nos seguintes termos (Id 842627, p. 23/27):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PENHORA - SUBSTITUIÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 656, 620 E 668, TODOS DO CPC - GRADAÇÃO DO BEM - RELATIVIDADE DA ORDEM EM FACE DOS BENS PENHORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Havendo penhora de semoventes que se constituem em ativo para realização de atos de comércio e não dispondo a autoridade administrativa de meios de controle quanto a parcial alienação dos mesmos, necessária a interpretação do artigo 656 do CPC em conjunto com a regra do artigo 620 combinado com artigo 668, do mesmo diploma.

2 - Havendo prova de que o imóvel se encontra livre e desembaraçado, conforme escritura nos autos, a ordem de preferência, após a constrição de dinheiro e veículos, deve ser observada com cautela ao engessar os atos de comércio de semoventes, eis que existe bem - imóvel, suficiente a garantir a execução.

3 - Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0009177-63.2013.8.08.0024, rel. Des. Roberto de Fonseca Araújo, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013)

Determinada a expedição de carta precatória ao juízo onde está situado o imóvel, sobreveio a juntada aos autos de Laudo de Avaliação lavrado por Oficial de Justiça, noticiando que o imóvel estaria avaliado em R$ 1.034.034,00 (um milhão, trinta e quatro mil e trinta e quatro reais) e que “
o imóvel encontra-se com a incidência de turbação de terceiros, com existência de alguns posseiros, inclusive com a alegação de já terem o título da terra, emitido pelo CDA (Coordenação de Desenvolvimento Agrário)
”, conforme certidão constante do Evento 842632, p. 3.

Após, foi prolatada novel decisão no sentido de restabelecer a penhora sobre as fichas de movimentação de semoventes, por não mais subsistir a “viabilidade fática” para realização de penhora sobre o imóvel – na qual fundou-se este egrégio Tribunal ao julgar o
agravo de instrumento
nº

0009177-63.2013.8.08.0024
– por não mais estar livre e desembaraçado, diante da noticiada ocorrência de esbulho por terceiros (Id 842633, p. 12).

Contra essa decisão foi interposto
agravo de instrumento
pelo executado
José Augusto Simão
– distribuído à relatoria da eminente Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira – a quem substituo durante férias – haja vista a caracterizada prevenção da egrégia Terceira Câmara Cível, cujo julgamento restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – SUBSTITUIÇÃO DE BENS – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – FATO NOVO – ART. 493 DO CPC – OCUPAÇÃO DE FAZENDA POR POSSEIROS – INVIABILIDADE FÁTICA – PENHORA SOBRE SEMOVENTES MANTIDA – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE – EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR – EXEGESE DO ART. 805 DO CPC – LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA – LIMITE DA PENHORA/ BLOQUEIO A SER OBSERVADO NO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O instituto da preclusão deriva da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas, operando-se, no caso concreto, em relação ao que se tinha em mãos naquele momento processual, quando concluiu este egrégio Tribunal de Justiça ao manter a decisão que havia deferido a substituição de bens a título de garantia do juízo que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

2) Decorreu grande lapso temporal entre a expedição da Carta Precatória ao juízo no qual está situado o imóvel e o seu efetivo cumprimento mediante a avaliação do bem, que ocorreu somente no dia 02/08/2018, daí sobrevindo fato novo, que não pode ser desconsiderado no julgamento, qual seja, a sua noticiada ocupação por posseiros que, inclusive, ostentariam título da terra, assim autorizando a reapreciação da questão, evidentemente, à luz dos novos fatos (CPC, art. 492).

3) Não sendo pertinente estabelecer o valor devido e levando-se em conta a superveniente adjudicação, que alcançou valor equivalente a R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais), deve a penhora recair sobre uma quantidade de cabeças de gado que seja suficiente a alcançar a importância de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), ou seja, a diferença entre o montante adjudicado (R$710.000,00) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), com isso evitando que seja necessário reforço da penhora num curto espaço de tempo.

4) O agravante demonstrou ter ocorrido a expedição de ofícios ao Instituto Mineiro de Agropecuária IMA e ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo IDAF a fim de determinar, em aditamento a ofício anterior, que a transferência de semoventes em nome do ora agravante e de quatro sociedades empresárias ali apontadas seja limitada a 400 (quatrocentos) cabeças, por órgão, o que resultou no bloqueio de 800 (oitocentos) semoventes em cumprimento à liminar recursal concedida nestes autos. Além disso, foi determinada a expedição da carta precatória à Comarca de Montanha para proceda a remoção de 284 (duzentos e oitenta e quatro) semoventes, em observância aos termos da adjudicação operada na audiência de 30/05/2019, o que resulta na penhora de um total de 1.084 (mil e oitenta e quatro) semoventes, ou seja, quantidade que extrapola e muito os limites da liminar recursal inicialmente deferida nestes autos.

5) Sendo precedente a determinação para que a penhora recaísse sobre 400 (quatrocentos) semoventes ou quantidade suficiente a alcançar a importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o número de semoventes que foram objeto de adjudicação posterior (284) deveria ter sido deduzido do quantitativo cuja constrição foi determinada nestes autos (400), e não, agregado a 800 (oitocentas) cabeças de gado, que extrapolara o limite determinado nestes autos.

6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0011173-86.2019.8.08.0024, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Na sequência, o executado interpôs
agravo de instrumento
contra a decisão que indeferiu seus requerimentos de suspensão do processo até o julgamento do
agravo de instrumento nº 0011173-86.2019.8.08.0024
e de que o juízo deprecado de Montanha/ES se abstivesse de cumprir a carta precatória expedida para remoção de semoventes de sua propriedade, o qual foi julgado
prejudicado
em relação ao primeiro ponto, por ter sido interposto em 13/09/2019, ao passo que o julgamento do aludido recurso ocorreu no dia 27/08/2019, conforme ementa acima transcrita e, quanto ao segundo ponto,
desprovido
(cf. TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0026948-44.2019.8.08.0024, rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, a determinação no sentido de restituir a penhora sobre
semoventes
do executado, por força da constatada inviabilidade fática de sua incidência sobre bem imóvel (
rectius
: fazenda situada no Estado da Bahia), restou chancelada por este Órgão Julgador, de modo que a lide executória prosseguiu com a averiguação da quantidade de semoventes a ser penhorada, pois determinado, no pretérito julgamento do agravo de instrumento, que recaísse sobre quantidade suficiente para alcançar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, dada a informação de que ocorrera superveniente adjudicação de semoventes pelo credor (Id 842738, p. 36/37), em valor equivalente a R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), bastaria, em tese, a constrição de uma menor quantidade de cabeças de gado a fim de se a alcançar a quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e evitar a ampliação da penhora num curto espaço de tempo (CPC, art. 850).

Em que pese a informação, ora obtida ao consultar às peças anexadas, de que a noticiada adjudicação de semoventes pelo exequente não teria se aperfeiçoado (Id 842741), parecia que a demanda executória caminhava para o seu desfecho, após longos 11 (onze) anos de tramitação, até surgir novel pedido do executado, no dia 02/03/2020, de que
a penhora dos semoventes seja substituída por
imóvel
situado no Município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro (Id 842742, p. 29/32), o que foi acolhido pelo juiz – atuando em substituição àquele que conduziu o processo desde o seu limiar – cujos fundamentos foram por ele assim elencados:

“(...) - observância do princípio de que a execução deve ser menos gravosa ao devedor, consubstanciado no artigo 805 do CPC;

- interpretação analógica do artigo 833, V, do CPC, que trata de impenhorabilidade dos bens necessários ao desenvolvimento da profissão do executado;

- ordem preferencial de penhora constante no artigo 835 do CPC, bens imóvel (sic) vêm antes dos semoventes, ou seja, são preferenciais;

- previsão expressa no artigo 848, I, do CPC de que as partes poderão requerer a substituição da penhora quando ela não obedecer a ordem legal, como no presente caso;

- pelo princípio da preservação da atividade empresária, sendo empresário academicamente conceituado pelo artigo 966 do Código Civil como ‘
quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviço
s’
, devem ser preservados da penhora e expropriação bens considerados necessários para as atividades produtivas, como no caso dos autos.”

(Id 842744, p. 40/42 – os destaques em itálico constam do texto original)

A meu ver, não se justifica aplicar o princípio da menor onerosidade em benefício do agravado, sob pena de elidir os direitos resguardados ao agravante para que seja viabilizado o pagamento do que lhe é devido.

O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do CPC/1973 e reprisado pelo art. 805 do atual Código de Processo Civil, deve ser conformado com os paradigmas que regulam o processo de execução, não podendo ser invocado para obstar a consumação da expropriação de bens do executado e, muito menos, para elidir o direito do credor de viabilizar a satisfação do que lhe é devido.

Do que se constata das peças anexadas, o imóvel ofertado pelo agravado, além de estar situado em foro diverso, nem sequer lhe pertence, sendo duvidoso o valor jurídico do “ato declaratório” anexado ao requerimento de substituição da penhora, pelo qual sócios cotistas da sociedade Agropastoril e Industrial Estrela Ltda. autorizam o executado “
a apresentar o imóvel de sua propriedade
” (Id 842742, p. 33).

Além disso, a promessa de compra e venda anexada ao requerimento noticia a aquisição do imóvel oferecido à penhora – junto a
Agropastoril e Industrial Estrela Ltda
. – pela sociedade empresária
WYZ Comercial de Alimentos Ltda
., cujos sócios seriam
Edmilson Firme Simão Júnior
e
Jorge Luiz Simão
(Id 842742, p. 17/19).

Não bastasse, não restou esclarecido como seria satisfeita a exigência do §3º do art. 847 do Código de Processo Civil, no sentido de que “
O
executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens
”.

Deve ser ainda acrescentado que sobred
ito documento possui validade de 180 (cento e oito) dias a partir de sua assinatura, no dia 01/09/2017, o que reforça minha conclusão de que não se presta para substituir os semoventes já constritos.

Apesar de o art. 848, I, do Código de Processo Civil, autorizar a substituição da penhora quando não obedecer à ordem legal, o que, em tese, possibilitaria a substituição dos semoventes por imóvel, por se encontrarem os primeiros em posição inferior na gradação existente no art. 835 do mesmo diploma legal, tal dispositivo deve ser conjugado com as demais disposições do capítulo, dentre elas a constante do art. 848, inc. II, segundo o qual as partes poderão requerer a substituição da penhora quando “
havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados
”, o que me leva a concluir que, autorizada a substituição da penhora nesse momento, igualmente estaria o credor, hipoteticamente, autorizado a requerer sua nova substituição por bem(ns) situado(s) no foro da execução, uma vez que o imóvel ofertado situa-se no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro.

Igualmente não me convenço do acerto da decisão agravada em relação ao seu escopo de prestigiar o princípio da “preservação da atividade empresária”, por ser o executado detentor de vasto patrimônio, que inclui expressiva quantidade de semoventes e outros bens, conforme documentos anexados ao recurso.

Após tão intenso e desgastante debate em primeiro e segundo graus de jurisdição acerca da substituição da penhora originária por semoventes, que absorveu longos anos da tramitação do processo, considero que a disponibilização pelo executado de uma certa quantidade de semoventes a fim de adimplir o débito exequendo, decerto não repercutirá de forma tão negativa em sua atividade empresária, parecendo-me descortinado que o novel pedido de substituição da penhora, neste momento, constitui-se em manobra não consentânea com os primados que regem o novo diploma processual civil, notadamente os insculpidos nos seus arts. 4º, 5º e 6º:

Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Com tais considerações, entendo ter restado prejudicada a análise da questão relacionada à ocorrência de
preclusão
, tal qual sustentado pelo agravante, sob o argumento de que não teria sido observado pelo executado o prazo de 10 (dez) dias a que alude o art. 847 do CPC/2015 para requerer a substituição da penhora.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e
lhe dou provimento
a fim de restabelecer a penhora sobre semoventes pertencentes ao executado.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE IMÓVEL RESTABELECIDA – PENHORA SOBRE SEMOVENTES CHANCELADA PELO TRIBUNAL EM ANTERIOR RECURSO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AFASTADO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL OFERTADO NÃO COMPROVADA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – VULTOSO PATRIMÔNIO – DESCABIDO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) A determinação no sentido de restituir a penhora sobre semoventes do executado, por força da constatada inviabilidade fática de sua incidência sobre bem imóvel (
rectius
: fazenda situada no Estado da Bahia), restou chancelada por este Órgão Julgador, de modo que a lide executória prosseguiu com a averiguação da quantidade de semoventes a ser penhorada, pois determinado, no pretérito julgamento do agravo de instrumento, que recaísse sobre quantidade suficiente para alcançar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, dada a informação de que ocorrera superveniente adjudicação de semoventes pelo credor, em valor equivalente a R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), bastaria, em tese, a constrição de uma menor quantidade de cabeças de gado a fim de se a alcançar a quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e evitar a ampliação da penhora num curto espaço de tempo (CPC, art. 850).

2)
Não se justifica aplicar o princípio da menor onerosidade em benefício do agravado, sob pena de elidir os direitos resguardados ao agravante para que seja viabilizado o pagamento do que lhe é devido. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do CPC/1973 e reprisado pelo art. 805 do atual Código de Processo Civil, deve ser conformado com os paradigmas que regulam o processo de execução, não podendo ser invocado para obstar a consumação da expropriação de bens do executado e, muito menos, para elidir o direito do credor de viabilizar a satisfação do que lhe é devido.

3)
O imóvel ofertado pelo agravado, além de estar situado em foro diverso, nem sequer lhe pertence, sendo duvidoso o valor jurídico do “ato declaratório” anexado ao pedido de substituição da penhora, pelo qual sócios cotistas da sociedade Agropastoril e Industrial Estrela autorizam o executado “a apresentar o imóvel de sua propriedade”. A promessa de compra e venda anexada ao pedido noticia a aquisição do imóvel oferecido à penhora – junto a Agropastoril e Industrial Estrela – pela sociedade empresária WYZ Comercial de Alimentos Ltda., cujos sócios seriam Edmilson Firme Simão Júnior e Jorge Luiz Simão.

4)
Apesar de o art. 848, I, do Código de Processo Civil, autorizar a substituição da penhora quando não obedecer à ordem legal, o que, em tese, possibilitaria a substituição dos semoventes por imóvel, por se encontrarem os primeiros em posição inferior na gradação existente no art. 835 do mesmo diploma legal, tal dispositivo deve ser conjugado com as demais disposições do capítulo, dentre elas a constante do art. 848, inc. II, segundo o qual as partes poderão requerer a substituição da penhora quando “havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados”, o que a conclusão de que, autorizada a substituição da penhora nesse momento, igualmente estaria o credor, hipoteticamente, autorizado a requerer sua nova substituição por bem(ns) situado(s) no foro da execução, uma vez que o imóvel ofertado situa-se no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro.

5
)
Após intenso e desgastante debate em primeiro e segundo graus de jurisdição acerca da substituição da penhora originária por semoventes, que absorveu longos anos da tramitação do processo, a disponibilização pelo executado de uma certa quantidade de semoventes a fim de adimplir o débito exequendo, decerto não repercutirá de forma tão negativa em sua atividade empresária, estando descortinado que o novel pedido de substituição da penhora, neste momento, constitui manobra não consentânea com os primados que regem o novo diploma processual civil, notadamente os insculpidos nos seus arts. 4º, 5º e 6º.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.